Tribunal: TJSP
Processo: 0003077-98.2013.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilberto Franceschini
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP3);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. DESCONTO DE INDENIZAÇÃO DPVAT. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré, Caiena Logística Ltda., em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença.
2. A embargante alega omissão quanto ao desconto da indenização

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. DESCONTO DE INDENIZAÇÃO DPVAT. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré, Caiena Logística Ltda., em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença.
2. A embargante alega omissão quanto ao desconto da indenização securitária (DPVAT) e à condenação ao pagamento de honorários contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se deve ser determinado o desconto do valor da indenização DPVAT na indenização judicial; (ii) saber se a condenação ao pagamento de honorários contratuais deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pleito de desconto do seguro DPVAT merece acolhimento, conforme a Súmula 246 do STJ, que determina que o valor do seguro deve ser deduzido da indenização fixada, desde que comprovado o recebimento.
5. Quanto aos honorários contratuais, a condenação é indevida, pois tais honorários não integram as perdas e danos e não podem ser repassados à ré, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conheço dos embargos de declaração e, no mérito, acolho-os para sanar as omissões, determinando que o desconto da indenização DPVAT será considerado na liquidação de sentença, desde que comprovado o recebimento.
7. Afasto a condenação da ré ao pagamento de honorários contratuais em favor da autora.
8. Tese de julgamento:
"1. O valor do seguro DPVAT deve ser deduzido da indenização, se comprovado o recebimento.
2. Os honorários contratuais não são indenizáveis e não podem ser cobrados da parte ré."

Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:
Legislação: CPC, art. 85.

Jurisprudência:
STJ, Súmula 246.
TJSP, Apelação Cível 1004481-92.2020.8.26.0032, Rel. Roberto Maia, 20a Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2023.
TJSP, Apelação Cível 1009878-13.2016.8.26.0020, Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan, 29a Câmara de Direito Privado, j. 13/09/2023.
TJSP, Apelação Cível 1000834-81.2022.8.26.0400, Rel. César Zalaf, 14a Câmara de Direito Privado, j. 25/05/2023.